Tribunal: TJBA
Processo: 8013850-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013850-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MATEUS TOMAZ REIS e outros Advogado(s): LEONARDO CRUZ DA SILVA IMPETRADO: Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organizações Criminosas Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA EXPEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução a análise do tempo de prisão provisória cumprido para fins de detração penal, especialmente quando ausentes nos autos da ação penal elementos objetivos e seguros quanto ao período exato de segregação cautelar. A ausência de detração penal pelo juízo sentenciante, diante da insuficiência de dados nos autos, não configura ilegalidade, mormente quando expressamente consignado que a análise do tempo de prisão será feita na fase executória. Inexistindo inércia do juízo de origem, que já expediu a Guia de Recolhimento Provisória e providenciou sua remessa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não há que se falar em ilegalidade ou excesso de prazo. Não se configura constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, porquanto eventuais pleitos relacionados à detração e progressão de regime devem ser apreciados pela Vara de Execuções Penais, instância competente. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013850-96.2025.8.05.0000, do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR, impetrado em favor de MATEUS TOMAZ REIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA